Tribunal: TJES
Processo: 0020343-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020343-44.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: LEILA GOMES FERREIRA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020343-44.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICIPIO DE SERRA

APELADO:
LEILA GOMES FERREIRA SILVA

Advogado do(a) APELADO: KAREN KETHELYN BRAGA JUNGER - ES26588

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso de apelação interposto pelo não mereceria ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de repetir os argumentos da contestação externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de
remessa necessária e apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder à parte autora o direito ao percebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40% conforme previsto na Lei 2.360/2001 (lei vigente a época) a partir de 25/10/2013.

Em suas razões, o Município sustenta, em apertada síntese: a) que o artigo discorre que apenas enseja o recebimento do adicional o servidor que trabalhe com habitualidade em condição insalubre; b) que o laudo pericial considerou as condições de trabalho dos Recorridos naquela oportunidade; c) que sempre foram oferecidos os equipamentos de proteção individual; d) merece reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Além do recurso de apelação, subiram os autos em remessa necessária em razão da previsão constante no artigo 496, inciso I, do CPC, não sendo hipótese de aplicação do §3º.

Para melhor compreensão do caso em apreço, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Trata-se de Ação de Cobrança em que objetiva a parte autora o recebimento de Adicional de insalubridade no grau máximo, eis que exerce a função de técnico de enfermagem, atualmente lotada na maternidade de Carapina, onde é exposta a agentes químicos prejudiciais a saúde, e pacientes com doenças infectocontagiosas.

Em contestação o Município sustenta impossibilidade de pagamento da insalubridade no grau máximo, inexistindo provas que corroborem a assertiva dos servidores que laboram expostos a agentes insalubres que lhes dão o direito de receber o respectivo adicional no percentual máximo.

Após realização da prova pericial, o juízo proferiu sentença julgando procedentes os pedidos autorais.

Vindo-me os autos eletrônicos, após compulsá-los detidamente, não vislumbro razões para reforma da sentença.

Consoante bem destacado pela magistrada sentenciante, o adicional de insalubridade está previsto no artigo 156 da Lei Municipal nº 2.360/2001 que assim dispunha:

Art. 156 O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão.

§ 1º Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstia infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes ou radiativas ou em atividades capazes de produzir seqüelas.

[...]

§ 3º Os adicionais definidos neste artigo serão fixados em percentuais variáveis entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento) do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade e periculosidade a que esteja exposto o servidor, e que será definido em regulamento.

Desta feita, reputo acertada a conclusão do juízo pela procedência dos pedidos autorais considerando a valorosa contribuição da prova técnica.

Em vistoria ao local de trabalho da autora, a
expert
observou que
“a requerente trabalha na Maternidade de Carapina, Serra/ES, recebendo o adicional de insalubridade de 20%,”
ao passo que “
Usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR 15, o ambiente de trabalho da requerente, na Maternidade de Carapina, Serra/ES, enquadram-se no Grau de insalubridade Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos
.” (fls. 186)

A tese defensiva de que a autora não está exposta com regularidade aos agentes biológicos não veio acompanhada de prova por parte do Munícipio acerca da suposta ausência de habitualidade. Ao contrário, restou demonstrada essa exposição recorrente na vistoria realizada pela
expert,
que consignou em seu laudo que
“A reclamante durante o desempenho de suas atividades na Maternidade de Carapina, Serra, mantém o contato com portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento. Desse modo, o ambiente de trabalho da reclamante enquadra-se no grau de insalubridade máximo (40%), por exposição a agentes biológicos, de acordo com o Anexo 14, NR-15 da Portaria 3.214178”
(fl. 185)

Da mesma forma, o laudo observou o histórico de funcionamento da maternidade não havendo elementos que indiquem que a forma de organização dos trabalhos e da atuação da parte autora anteriormente tenha se dado de forma diversa, a ponto de se considerar que a exposição aos agentes nocivos seja recente.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou apreciando casos similares de outros servidores do Município de Serra. Vejamos:

EMENTA : SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL 2.360/2001. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica. 2. No Município de Serra, a gratificação de insalubridade está prevista na Lei Municipal nº. 2.360/2001, que em seu art. 156 prevê que O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão ; 3. A prova pericial esclareceu adequadamente as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem na UPA, atestando expressamente que o enquadrando de risco em seu grau máximo. 4. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140259325, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002932-22.2017.8.08.0048 APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA APELADOS: CELIO BENEDITO DE OLIVEIRA E OUTROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PROVA PERICIAL GRAU MÁXIMO VALORAÇÃO DA PROVA IPCA-E APLICAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está adstrito à conclusão da perícia técnica, por vigorar em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado do juiz, cabendo-lhe a adequada valoração da prova. Nada obstante, o laudo pericial produzido nos autos revela-se consistente e amparado em elementos fáticos e técnicos suficientes a amparar a conclusão acerca do grau de insalubridade a que submetidos os servidores municipais, inexistindo razões para infirmá-lo. 2. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, deve ser fixado o IPCA-E, e aplicados juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048170027162, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Desta feita, faz jus a parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001 em seu grau máximo (40% - quarenta por cento), razão pela qual escorreita a condenação do Município de Serra ao pagamento da diferença entre o valor já pago para o grau máximo aqui reconhecido.

No tocante aos consectários legais, irretocável a sentença que consignou que as parcelas deverão ser atualizadas monetariamente a contar data em que cada uma delas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E, incidindo juros moratórios, a contar da citação, pela caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Por fim, ao contrário que faz crer a apelada, não vislumbro conduta do Município apta a configurar litigância de má-fé, eis que apenas exerceu o legítimo direito de recorrer, devolvendo a matéria a este e. Tribunal, não sendo, pois, cabível imposição da multa do art. 81 do CPC.

Por ter bem decidido o julgador da instância primeva, em consonância com os entendimentos deste e. TJES, não merece reparo a sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Em remessa necessária
CONFIRMO
a sentença em seus exatos termos.

Configurada hipótese de majoração da verba honorária a teor do §11 do artigo 85 do CPC, em razão da sucumbência recursal, entretanto, o percentual deverá ser fixado quando da liquidação da sentença conforme disposto no inciso II do § 4 do art. 85 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SERRA. LEI Nº 2.360/2001. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
o recorrente, apesar de repetir os argumentos da contestação externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial. Preliminar rejeitada.
2. Mérito.
T
rata-se de Ação de Cobrança em que objetiva a parte autora o recebimento de Adicional de insalubridade no grau máximo, eis que exerce a função de técnico de enfermagem, atualmente lotada na maternidade de Carapina, onde é exposta a agentes químicos prejudiciais a saúde, e pacientes com doenças infectocontagiosas.
3.
Revela-se

acertada a conclusão do juízo pela procedência dos pedidos autorais considerando a valorosa contribuição da prova técnica.
4.
Faz jus a parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001 em seu grau máximo (40% - quarenta por cento). Precedentes.
5.
Ao contrário que faz crer a apelada, não vislumbro conduta do Município apta a configurar litigância de má-fé, eis que apenas exerceu o legítimo direito de recorrer, devolvendo a matéria a este e. Tribunal, não sendo, pois, cabível imposição da multa do art. 81 do CPC.
6.
Sentença confirmada em Remessa Necessária. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONFIRMAR a sentença em remessa necessária e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator.